Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-19.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0800885-19.2020.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEAN KENNEDY SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Trata-se de autos de Reclamação, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0000349-26.2011.8.14.0107, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que descumpriu decisão monocrática proferida em sede de tutela antecipada por esta D. Relatoria na ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, prolatando a seguinte decisão (Id. 2695811).

2.

O STF, por meio da ADI 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará, o que afastou a instituição de adicional de interiorização a servidores militares.

3.

O STF modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

4.

Assim sendo, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não se findou, aguardando decisão deste Tribunal, ademais, estão suspensos os efeitos da sentença de primeiro grau, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

5.

Reclamação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer a Reclamação, concedendo-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de autos de Reclamação, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0000349-26.2011.8.14.0107, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que descumpriu decisão monocrática proferida em sede de tutela antecipada por esta D. Relatoria na ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, prolatando a seguinte decisão (Id. 2695811).

Em síntese, o Reclamante afirma em Reclamação que o processo n° 0000349-26.2011.8.14.0107 estava em tramitação, o qual condenou o Estado do Pará ao
pagamento do adicional de interiorização
atual e futuro para o Sr. Gean Kennedy Silva Barros, porém ao ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi rejeitada a exceção de pré-executividade alegada pelo Estado do Pará, que apesar de ter oposto embargos de declaração e interposto recurso de apelação, foi determinada a suspensão do processo, por conta da discussão de inconstitucionalidade do adicional de interiorização.

Ainda, alega que foi proferida decisão interlocutória nos autos da ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, determinando a suspensão do processo em análise até o julgamento definitivo da ação. Ato contínuo, o Sr. Gean Barros requereu o não sobrestamento da ação visto que já estava transitada em julgado.

Desse modo, o Juízo ora guerreado proferiu decisão determinando a expedição de RPV para o pagamento do adicional pleiteado. Assim, o Estado do Pará afirma que a decisão do Juízo de Dom Eliseu violou a autoridade da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferida na ação rescisória processo nº 0809559-54.2018.8.14.0000, requerendo que a decisão fosse cassada (Id. 2695798 - Pág. 1/3).

Em Despacho de ID. 2890305, esta Relatoria intimou o reclamante para esclarecer se a sua petição se tratava de Reclamação à Corregedoria ou sucedâneo recursal contra a decisão na ação rescisória, o qual o Reclamante ratificou que fosse recebida a Reclamação para que conhecesse que a instância inferior desrespeitou a decisão anteriormente proferida.

Dessa forma, em manifestação, o Ilustre representante do Ministério Público reconheceu a necessidade de provimento da Reclamação para que fosse cassada a decisão que expediu o RPV, mantendo a suspensão do processo n° 0000349- 26.2011.8.14.0107 (ID. 4012324).

Em decisão monocrática (ID.

5245806), esta Relatora entendeu pela aplicação de forma imediata do julgado pela Suprema Corte, o qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, o qual versavam sobre a concessão do adicional de interiorização. Ademais, afirmou que ainda não havia sido efetuado os pagamentos para o Sr. Gean Barros.

O Reclamado apresentou contestação, demonstrando que o processo n° 0000349-26.2011.814.0107 já havia transitado em julgado, portanto não teria como discutir se teria ou não direito ao adicional de interiorização em relação ao novo julgado do Supremo Tribunal Federal (Id. 5439429).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e provimento da reclamação.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
verifica-se que esta Relatoria havia decidido pela suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, proferida nos autos do processo n° 0000349-26.2011.8.14.0107, ratificando a necessidade de comunicação ao Juízo de Origem (ID. 2695810). Entretanto, a decisão de ID. 2695811 proferida pelo Douto
Juízo de Dom Eliseu foi de encontro com a decisão desta Relatoria, haja vista que determinou a expedição de RPV para o pagamento do adicional de interiorização, contrariando a suspensão do processo determinado anteriormente determinado.

Ressalta-se que os
Ofícios do TJPA de nº 014 e 015, ambos de 2019, alegados pelo Agravado, foram
posteriores
a decisão de suspensão
do cumprimento da decisão do processo n° 0000349-26.2011.8.14.0107, proferida em
18/12/2018
(ID. 2695810), bem como também são após a decisão de suspenção do processo nº 0000349-26.2011.8.14.0107, que ocorreu em
11/12/2017
(ID. 2695806 - Pág. 7).

Ora, é evidente que a decisão de suspenção foi desrespeitada pelo Juízo de Dom Eliseu, pois naquele momento seria a melhor solução para a presente ação, já que o STF estava discutindo sobre o tema,
in casu
, o adicional de interiorização para os militares do Estado do Pará.

Verifica-se, ainda, que em 22/11/2017, a Presidência do Egrégio TJE/PA admitiu como representativos de controvérsia os recursos extraordinários interpostos nos autos dos processos 0016454-52.2011.8.14.0051 e 0006532-61.2011.8.14.0051, acerca do referido adicional de interiorização, com a seguinte questão jurídica:

"Discute a inconstitucionalidade por vício de inciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88."

Assim, a decisão foi cadastrada como controvérsia nº 20172/STF na base de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como na decisão emitida pela Presidência do E. Tribunal restou consignada, também, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, em trâmite no Estado, conforme o art. 1.036, §1º, do CPC.

E fato que o Supremo Tribunal Federal já emitiu julgamento acerca do alegado, o qual
declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará
, conforme
ADI 6321/PA
, transitada em julgado em 18/02/2021. Confira-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.”

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio.

Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Veja, a decisão supracitada modulou
os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

Assim sendo,
considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não se findou, aguardando decisão deste Tribunal, ademais, estão suspensos os efeitos da sentença de primeiro grau, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

Portanto, diante da suspensão dos autos e, por consequência, da decisão que determinou a expedição do RPV, entendo que a decisão do STF deve ser aplicada de forma imediata, não sendo devido o pagamento do adicional de interiorização ao Sr. Gean Barros, ora agravado, pelo Estado do Pará, ora agravante, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHECÇO e DOU PROVIMENTO

a presente RECLAMAÇÃO,
reformando integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023